Tribunal: TJDFT
Processo: 0733984-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733984-66.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSDETH CAIRES ALMEIDA, GUSTAVO LOPES DE SOUZA, ESPÓLIO DE LIVIO MARIO DE SOUZA, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE JEZOLINA ADELAIDE LOPES DE SOUZA, BIANCA SOUSA FERREIRA APELADO: WESLEY DA SILVA FIGUEIRA, KÁTIA FERREIRA MARQUES, INGRID ARNAUT, BIANCA SOUSA FERREIRA, DEUSDETH CAIRES ALMEIDA, ESPÓLIO DE LIVIO MARIO DE SOUZA, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE JEZOLINA ADELAIDE LOPES DE SOUZA, GUSTAVO LOPES DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por BIANCA SOUSA FERREIRA, DEUSDETH CAÍRES ALMEIDA, GUSTAVO LOPES DE SOUZA e ESPÓLIO DE LÍVIO MARIO DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante BIANCA SOUSA FERREIRA não juntou o comprovante de pagamento do preparo e não há pedido de gratuidade de justiça. Verifica-se, ainda, que não foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça à autora/apelante no Juízo a quo (ID 14293091). O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se a parte apelante BIANCA SOUSA FERREIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, intime-se a apelante para se manifestar quanto à preliminar de não conhecimento do recurso aduzida nas contrarrazões de IDs 14293302 e 14293317. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 15:08:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador